Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737781-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FERNANDA SALES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora requerente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF em ação em desfavor de FERNANDA SALES GOMES, ora requerida/agravada. Intimada sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial (ID. Num. 41126750), a parte agravante alegou, em suma, que a decisão recorrida impõe graves consequências, como o indeferimento da petição e que a interpretação dos incisos do art. 1015, do CPC, não pode ser taxativa (ID. Num. 41672907). É o breve relato. Decido. Conforme se verifica, apenas nos casos previstos no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é admitida a interposição do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar algum tipo de prejuízo ou dano à parte. Assim, a determinação de emenda de petição inicial é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não incita recurso, conforme previsão constante no artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Ressalto também julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, uma vez que, dentre as hipóteses numerus clausus arroladas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra determinação para se emendar petição inicial. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 17:56:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora